Tribunal: TJSP
Processo: 2299799-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Habeas corpus. Roubo (art. 157, §2o, I e II, Código Penal). Pedido de liberdade provisória. Impossibilidade. Presente a materialidade e indícios de autoria. Decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, não havendo, por ora, motivos para sua reforma. Ordem denegada.